Tribunal: TJMT
Processo: 0002086-53.2014.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002086-53.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES - CPF: 051.590.991-23 (APELANTE), MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), TEREZINHA ANALICE ROSA DELFORNO (VÍTIMA), MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA - CPF: 057.935.511-07 (APELANTE), LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES - CPF: 051.590.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 052.863.131-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Manutenção. Desnecessidade de apreensão e perícia. Agravante da reincidência. Afastamento. Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores. Continuidade delitiva. Crime único com pluralidade de vítimas. Aplicação do concurso formal. Prescrição da pretensão punitiva quanto ao primeiro apelante. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado e recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), impondo-lhes a pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa, e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes. Os apelantes, menores de 21 anos à época dos fatos, ingressaram em estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 600,00, um talão de cheques, um cartão de crédito e documentos pessoais de duas vítimas distintas. A denúncia foi recebida em 20.3.2017 e a sentença proferida em 31.1.2024, sem interrupção ou suspensão da prescrição.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) analisar se existem provas suficientes para manutenção da condenação e das majorantes; e (iii) determinar se os apelantes praticaram crime continuado ou concurso formal, considerando que a subtração atingiu bens de duas vítimas distintas.

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida de ofício quanto ao primeiro apelante. Considerando sua menoridade à época dos fatos (art. 115 do CP), o prazo prescricional reduz-se pela metade. Observando a pena concreta aplicada, tem-se que o prazo prescricional regula-se em seis anos. O lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença supera esse prazo, o que impõe a extinção da punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

5. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida. Depoimentos firmes das vítimas e confissão dos apelantes confirmam a presença do armamento, sendo desnecessária a apreensão ou perícia quando há outros elementos seguros nos autos.

6. A agravante da reincidência deve ser afastada, pois as condenações definitivas nos PEPs se referem a fatos posteriores ao delito em julgamento. Tais antecedentes também não autorizam valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

7. Não se aplica a continuidade delitiva quando os crimes são praticados mediante uma única ação, ainda que contra vítimas diferentes. Na hipótese, caracteriza-se o concurso formal próprio, pois os apelantes, mediante uma só conduta, subtraíram bens de duas vítimas distintas, com patrimônios individualizáveis.

8. Considerando que ambos os apelantes haviam menos de 21 anos de idade na época dos fatos, deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, a menoridade relativa quanto ao segundo apelante.

9. Na terceira fase da dosimetria, embora incidam duas majorantes (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a aplicação de fração superior a 1/3 exige fundamentação concreta, visto que o crime de roubo foi cometido antes da alteração dada pela Lei n. 13.654/2018. Ausente essa motivação, impõe-se o aumento mínimo de 1/3, conforme a Súmula 443 do STJ.

10. Após o trânsito em julgado, caberá ao Juízo da execução penal verificar eventual ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à pena remanescente do segundo apelante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do primeiro apelante prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício, por prescrição da pretensão punitiva. Recurso do segundo apelante parcialmente provido. De ofício, reconhecido a atenuante da menoridade relativa do segundo apelante e, na terceira fase da dosimetria, à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica, deve ser aplicado o regramento, vigente à época dos fatos, disposto no art. 157, § 2o, I, do CP (anterior a Lei n. 13.654/2018), cujo aumento era de 1/3, observando-se, igualmente, os termos da Súmula 443 do STJ. Pena do segundo apelante redimensionada para 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova, como depoimentos consistentes das vítimas e confissão dos réus. 2. A agravante da reincidência exige condenação anterior à prática do delito. 3. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma única ação, caracteriza concurso formal próprio de crimes, não continuidade delitiva”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 70, 71, 107, IV, 109, III, 110, § 1o, 115 e 157, § 2o, I e II, § 2o-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 497; STJ, Súmulas 231, 443 e 497; STJ, AgRg no HC 720951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/03/2022; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.039.520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.654.780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 0002026-08.2013.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025; TJMT, N.U. 0027706-82.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2025; TJMT, N.U. 1003165-02.2023.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27/09/2024; TJMT, N.U. 0002901-24.2015.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01/11/2023; TJMT, N.U. 0001131-98.2018.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJMT, N.U. 0005378-66.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2025; TJMT, N.U. 1009701-35.2021.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Vice-Presidência, j. 20/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro
e
Maikon Vinicius Batista da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a denúncia e os condenou nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Na sentença, o Magistrado de origem condenou Marlon à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa, e Maikon à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa, ambos em regime inicial fechado (Id. 282512466).

Em suas razões recursais, a defesa de
Marlon
alega,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena (Id. 282512481).

Por sua vez, a defesa de
Maikon
requer o afastamento da agravante da reincidência, argumentando que na época do crime não possuía condenação transitada em julgado; o decote da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que se tratava de arma de brinquedo; e o afastamento do crime continuado, sustentando que houve apenas uma conduta delitiva (Id. 282512478).

O
Ministério Público
apresentou as devidas contrarrazões aos recursos interpostos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso de
Marlon Henrique
(Id. 282512482) e pelo
provimento parcial
do recurso de
Maikon Vinicius
, para afastar a agravante da reincidência (Id. 282512483).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Marlon
e pelo
parcial provimento
do recurso de
Maikon
, para afastar a reincidência e a continuidade delitiva, apresentando as seguintes sínteses ementadas:

“
Marlon:
Recurso de Apelação Criminal. Crime de roubo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade do reconhecimento fotográfico. Alegação de que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desobediência a regra contida no artigo 226, do CPP. Alegação de ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Improcedência. O Reconhecimento informal, embora realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, serve como elemento de prova, quando há provas outras a fundamentar o édito condenatório. Palavras firmes e coerentes das vítimas Confissões dos apelantes. Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Improcedência. Desnecessidade de apreensão e pericia da arma. Outras provas podem comprovar a utilização do artefato na empreitada criminosa. Manutenção do regime fechado. Pelo improvimento do apelo, devendo, entretanto, ser afastado o concurso de crimes.

Maikon:
Recurso de Apelação Criminal. Crime de roubo. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de afastamento da reincidência. Possibilidade. Trânsito em julgado posterior aos fatos aqui analisados, no entanto, deve ser negativada a vetorial dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Improcedência. Desnecessidade de apreensão e pericia da arma. Outras provas podem comprovar a utilização do artefato na empreitada criminosa. Pedido de afastamento do crime continuado. Possibilidade. Prática de crime único.
Pelo parcial provimento do apelo
.”
(Id. 292183441,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Lucas Alexandre dos Santos Gomes
,
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro
e
Maikon Vinicius Batista da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do CP, nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2014, por volta de 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Rondobar”, situado na Rua Campo Grande, no 778, Jardim Popular, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos – MT,
LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, vulgo “ROSINHA”, MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA e MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante
grave ameaça
, exercida com o emprego de arma de fogo – revólver (arma não apreendida), a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, um talão de cheques do Banco Sicredi e um cartão de crédito, pertencentes à vítima
Terezinha Analice Rosa
, e documentos pessoais de propriedade esposo desta, José Carlos Delforno.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado
LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, vulgo “ROSINHA”
, possuía uma arma de fogo consistente em um revólver calibre 22 e emprestou-a para os corréus
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
e
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
praticarem o delito de roubo nesta cidade, ficando acertado que, em razão disso, receberia parte do dinheiro obtido com o crime.

Ressai do caderno policial que, na data e hora acima citadas, os indiciados
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA e MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
se dirigiram até o “Rondobar”, a bordo de uma motocicleta pilotada pelo primeiro, adentraram no estabelecimento, foram até os fundos, pegaram uma caixa de cerveja e retornaram para o caixa, na parte da frente.

Ato contínuo, o denunciado
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
, que estava portando a arma de fogo fornecida por
LUCAS
, anunciou o assalto e rendeu a vítima
Terezinha Analice Rosa
, que estava no caixa, ordenando ainda que as demais pessoas que se encontravam na calçada adentrassem no estabelecimento.

Na sequência, enquanto
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
mantinha a vítima sob a mira de arma de fogo, o comparsa
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
pegou todo o dinheiro que havia no caixa, bem como os demais bens acima citados.

A partir daí, já na posse do dinheiro e dos objetos subtraídos,
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA e MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
empreenderam fuga do local, retornando para a cidade de Araputanga-MT, onde repartiram entre si o dinheiro subtraído, reservando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o denunciado
LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, vulgo “ROSINHA”
, em razão do empréstimo da arma.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, vulgo “ROSINHA”, MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA e MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
como incursos nas sanções do a
rt. 157, § 2°, I e II, do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem
condenados
.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, vez que o dinheiro não foi recuperado, seja fixado valor mínimo de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
para reparação dos danos causados pela infração.

(...)”
(Id. 282512351 - pág. 1 a 5,
sic
).

Como se extrai da denúncia transcrita e dos demais elementos dos autos, os fatos ocorreram em
23.8.2014
.

A peça acusatória foi recebida em
20.3.2017
(Id. 282512351 – pág. 65) e, após regular instrução processual, em
31.1.2024
(Id. 282512466) sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando os apelantes como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP, fixando à
Marlon
a pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado e à
Maikon
a pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa, também em regime inicial fechado. Ademais,
Lucas Alexandre dos Santos Gomes
foi absolvido, ante a ausência de provas suficientes para embasar sua condenação.

Tratando-se de matéria de ordem pública, verifico,
de ofício
, a ocorrência de questão prejudicial de mérito, consistente no reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, em relação ao apelante
Marlon Vinicius
.

De acordo com o disposto no artigo 110 do Código Penal, a prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou após improvido o seu recurso,
regula-se pela pena concretamente aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Consoante art. 109, III, do CP, o prazo prescricional é de
12 anos
, quando a pena aplicada for
superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão
.

No caso de
Marlon
, foi aplicada a pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa, por força da continuidade delitiva. Confira-se:

“(...)

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso ficaram configuradas as majorantes previstas no art. 157, § 2o incisos II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo).

Assim, quanto a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, resultando no patamar de
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda, quanto a majorante do emprego de arma de fogo, reconheço a ultratividade da lei penal mais benéfica, para majorar a sanção cominada em razão do emprego de arma em 1/3 (que deve se dar em razão do disposto no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal anterior à vigência da Lei no 13.654/18 - e não do § 2o-A, inciso I do artigo 157 do CP), eis que os fatos ocorreram em
23/08/2014.

Desse modo, fixo a pena em
07 anos, 01 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Registre-se que o réu praticou dois crimes da mesma espécie e com semelhanças de condições de tempo, lugar e maneira de execução, portanto, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de roubo (art. 71 do CP).

Assim, considerando que as reprimendas aplicadas são idênticas, aplico a causa de aumento de pena disposta no artigo 71, caput, do Código Penal (crime continuado), no seu mínimo, qual seja, em um sexto (1/6), diante do número de vezes que os delitos foram cometidos (duas), resultando a pena em

08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva, em face da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

(...)”
(Id. 282512467,
sic
).

Contudo, a pena isolada, para cada delito, foi fixada em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa
.

Assim, de acordo com a Súmula 497/STF:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
.

Em prossecução, levando a efeito a linha intelectiva do art. 109, III, do CP, o prazo prescricional é de
12 anos
.

Entretanto, no caso em apreço, impõe-se a aplicação do redutor previsto no art. 115 do CP, a fim de reduzir pela metade o prazo prescricional tendo em vista que ele contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos (data dos fatos:
23.8.2014
- Id. 282512351 – pág. 9), bem como reconhecido na sentença condenatória.

Com efeito, conforme consta em sua cédula de identidade (Id. 282512351 – pág. 24),
Marlon
nasceu em 14 de junho de 1995, de modo que possuía aproximadamente 19 anos e 2 meses ao tempo do crime, preenchendo, portanto, o requisito etário exigido pela norma penal,
in verbis
:

“
Art. 115
.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Dessarte,
o prazo prescricional regula-se e
m 6 anos.

Como dito, a peça acusatória foi recebida em
20.3.2017
(Id. 282512351 – pág. 65), e a sentença condenatória foi publicada apenas em
31.1.2024
(Id. 282512466), ultrapassando, portanto, o lapso temporal de
mais de 6 anos
(especificamente 6 anos, 10 meses e 11 dias) entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

Ressalta-se que durante esse período,
não houve qualquer causa interruptiva superveniente
.

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente, em atenção aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).

Isto posto,
reconheço,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro

nos autos da ação penal de n. 0002086-53.2014.8.11.0039, com fulcro nos artigos
107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal
, e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o mérito recursal.

Assim, passo à análise do mérito recursal do apelante
Maikon Vinicius Batista da Silva
.

De início, observa-se que o apelante não dirige sua insurgência contra a condenação propriamente dita,
restringindo sua inconformidade aos critérios adotados na dosimetria da pena
.

Para tanto, entendo pertinente traçar um resumo sobre o aspecto fático que envolve o caso em apreço.

Consoante a peça acusatória, no dia
23.8.2014
, por volta das 21h,
Maikon Vinicius Batista da Silva
e
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, adentraram o estabelecimento comercial denominado “Rondobar”, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo — a qual foi apontada para a vítima que se encontrava no caixa — subtraíram a quantia aproximada de R$ 600,00, um talão de cheques, um cartão de crédito, além de documentos pessoais pertencentes ao esposo da vítima.

As vítimas
Terezinha Analice Rosa Delforno
e
José Carlos Delforno
relataram, de forma firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que os dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, sendo que um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto e manteve
Terezinha
sob a mira da arma, enquanto o outro subtraiu os valores e bens do caixa do estabelecimento. Destacaram, ainda, que os apelantes exigiram que as demais pessoas presentes adentrassem o local, ampliando o estado de intimidação.

Para corroborar com o exposto, trago excertos da sentença:

“(...)

Terezinha Analice Rosa Delforno (vítima), em juízo, relatou:

“Que já faz tanto tempo e já teve mais dois assaltos, que a gente nem lembra mais direito como foi né, chegou e apontou a arma pra gente, fez entregar o dinheiro da gaveta, levou os documentos do meu marido, do meu neto, o dinheiro que ele tinha no bolso, foi isso.
Que havia duas pessoas lá
, que eles estavam com capacete, que não lembra se tinha um com óculos escuro, que eles chegaram de moto, que era por volta das 8h30/09h00 mais ou menos,
que os dois estavam armados, mas o que apontou a arma pra mim foi outro
, que tiveram prejuízo de 600 reais”.

José Carlos Delforno (Vítima) relatou em juízo:

“Que o bar é dele e da esposa, que inclusive essas
duas criaturas fizeram o terror lá
,
com armas na cabeça de todo mundo né
, dando empurrão, inclusive levei uns empurrões dele, que tomou dinheiro, que foi a noite, eles chegaram, estávamos eu e minha esposa né, que o mercado tem dois caixas, um funcionário em um caixa, a minha esposa em outro caixa, e uma Sra. que veio buscar o filho dela que trabalhava comigo na época e já veio comprar refrigerante, pra ir embora que nós já estávamos fechando, ai eu já estava até pro lado de fora, eles me empurraram pra dentro né, com empurrões, botaram arma na cabeça, minha mulher ficou com arma na cabeça o tempo todo, enquanto eles saqueavam tudo o que podia nas gavetas, inclusive o documento da camionete, meus documentos pessoais e dinheiro que eu tinha no bolso e foram embora.
Que os dois tinham arma
”.

(...)”
(Id. 282512466,
sic
).

Diante desse cenário, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória
. (...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos
(...)”
(N.U 0027706-82.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Além disso, os relatos prestados pelas vítimas, dotados de riqueza de detalhes e consonância entre si, foram confirmados pelas confissões prestadas pelos próprios apelantes, que
confirmaram o uso de arma de fogo durante o roubo
.

Deste modo,
não deve prosperar
o pleito do apelante quanto ao
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, sob a alegação de que a
arma de fogo
utilizada no crime não foi apreendida nem submetida à perícia.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a
ausência de apreensão ou perícia da arma não obsta o reconhecimento da referida majorante
, desde que existam nos autos elementos de prova seguros e consistentes quanto ao efetivo emprego do artefato bélico na prática delitiva, especialmente quando essa circunstância é corroborada por relatos firmes das vítimas, testemunhas presenciais ou pela própria confissão dos réus.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime
. 5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024) (...)”
(HC n. 854.907/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Para que não reste dúvidas, a vítima
Terezinha
declarou que ficou sob a mira de uma arma durante toda a ação criminosa, afirmando que os dois indivíduos estavam armados (Id. 282512427).

A vítima
José Carlos
relatou que “(...)
essas duas criaturas fizeram o terror lá,
com armas na cabeça de todo mundo

(...)”
, respondendo categoricamente que
“(...)
os dois tinha arma
(...)”
(Id. 282512467,
sic
).

O apelante
Marlon
, por sua vez, afirmou que a arma era sua, adquirida anteriormente, e que a emprestava eventualmente para caçadas, inclusive ao corréu:

“(...)
ai fala que emprestou arma e tal, mas, na verdade, a arma era minha, entendeu (...) que comprou a arma há um tempo atrás... mas sempre ele pedia ela emprestado pra caçar, que o Maikon também pedia pra caçar, eu também usava ela de vez em quando, mas ele não era dono, ele não tinha nada a ver com isso ai, que foi ele e mais uma pessoa (...)”
(Id. 282512467,
sic
)

Já o apelante
Maikon
alegou que se tratava de uma arma de brinquedo, embora não tenha havido qualquer apreensão ou perícia técnica que pudesse confirmar tal condição:

“(...)
que a arma nem foi encontrada, porque foi uma arma de brinquedo, que essa arma foi usada para praticar o assalto, que se não se engana era ele quem estava com ela (...)”
(Id. 282512467,
sic
).

Sobre a alegação de que a arma era de brinquedo, conforme reiterado pela jurisprudência, o reconhecimento da utilização de simulacro exige que o objeto tenha sido apreendido ou submetido à perícia.
A simples alegação do réu, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, não é suficiente para afastar a incidência da causa de aumento
.

Inclusive, tal entendimento foi reafirmado no julgamento do AgRg no HC n. 720951/MS, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, no qual se decidiu pela inaplicabilidade da tese defensiva
, justamente pela ausência de prova técnica sobre a arma alegadamente simulada
.

A propósito, o Magistrado sentenciante, de forma acertada, utilizou a referida jurisprudência como fundamentação. Veja-se:

“(...)

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Também se restou configurada a majorante prevista no art. §2-A, I, haja vista que as vítimas foram enfáticas ao relatar que os acusados utilizaram arma de fogo durante o crime de roubo. E, apesar de não ter havido a apreensão da arma, as testemunhas puderam confirmar os fatos.

Ainda, quanto à alegação da defesa quanto ao afastamento da incidência da causa de aumento quando a arma se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.

Assim dispõe a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Desse modo, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

(...)”
(Id. 282512466,
sic
).

De mais a mais, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)

3.
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
(...)”
(N.U 1003165-02.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“(...) “
A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida
(...).
A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020] (...)”
(N.U 0002901-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Desse modo,
deve ser mantida a incidência da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, por estar devidamente comprovado o emprego do artefato na prática do crime
, sendo prescindível a apreensão ou exame pericial do objeto.

Superada a questão anterior, passo à análise da agravante da
reincidência
, suscitada por
Maikon
, sob o argumento de que, à época dos fatos (
23.8.2014
), não possuía condenação criminal transitada em julgado.

Com efeito, em detida análise dos autos, constato que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco na segunda fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes.

No caso de
Maikon
, o Magistrado reconheceu a
multirreincidência
, com base no PEP n. 0000109-92.2015.8.11.0038, que reúne quatro condenações criminais (autos n. 0001787-79.2014.8.11.0038, n. 0001788-64.2014.8.11.0038, n. 0003541-82.2016.8.11.0039 e n. 0000103-87.2017.8.11.0047). Com base nesse contexto, aplicou-se o critério de aumento progressivo da pena, fixando a fração em
1/4
, com compensação proporcional pela atenuante da confissão espontânea, nos seguintes termos:

“(...)

Na segunda fase da dosimetria de pena vislumbro a circunstância agravante da multireincidência (PEP no 0000109- 92.2015.811.0038, o qual o acusado conta com 4 (quatro) processos criminais unificados (no 0001787- 79.2014.8.11.0038, no 0001788-64.2014.8.11.0038, no 0003541-82.2016.8.11.0039 e no 0000103- 87.2017.8.11.0047).

Assim, tratando-se de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Contudo, em razão da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confissão), faço a devida compensação proporcional com base os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, aplicando o aumento de 1/4.

Desse modo, fixo a pena intermediária em
05 anos de reclusão e 13 dias-multa.

(...)”
(Id. 282512467,
sic
).

No tocante a
Marlon
, o mesmo PEP foi utilizado como fundamento para a incidência da agravante da
multirreincidência
, conforme se extrai:

“(...)

Na segunda fase da dosimetria de pena vislumbro a circunstância agravante da multireincidência (PEP no 0000109- 92.2015.811.0038, o qual o acusado conta com 04 (quatro) processos criminais unificados (no 0001787- 79.2014.8.11.0038, no 0001788-64.2014.8.11.0038, no 0003541-82.2016.8.11.0039 e no 0000103- 87.2017.8.11.0047).

Ainda, verifico as circunstâncias atenuantes prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confissão) e art. 65, inc. I, do CP (menoridade relativa), eis que na época dos fatos (23/08/2014) o acusado era menor de 21 anos (nascido em 14/06/1995).

Assim, incidindo a menoridade relativa e a confissão espontânea em concurso com a reincidência, circunstâncias igualmente preponderantes ( CP, art. 67), mostra-se razoável a compensação entre as atenuantes e a agravante, não obstante seja o réu considerado multireincidente.

Desse modo, fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias- multa.

(...)”
(Id. 282512467,
sic
).

Ocorre que, conforme verificado em consulta ao SEEU, o PEP n. 0000109-92.2015.8.11.0038 refere-se, na realidade, a
Marlon
, e não a
Maikon
. Este último, por sua vez, possui o PEP de n. 0000111-62.2015.8.11.0038, também contendo quatro condenações criminais. A seguir, organizo os dados de ambos:

I.
Maikon Vinicius Batista da Silva
:

-

Processo de Execução Penal
: 0000111-62.2015.8.11.0038.

- Processos Criminais:

1)
0001788-64.2014.8.11.0038 – Data da Infração:
3.9.2014
- Trânsito em Julgado:
22.3.2016
;

2)
0001787-79.2014.8.11.0038 – Data do Infração:
4.9.2014
- Trânsito em Julgado:
23.3.2016
;

3)
0000103-87.2017.8.11.0047 - Data do Infração:
15.11.2016
- Trânsito em Julgado:
8.6.2020
; e

4)
0000216-61.2017.4.01.3601 – Data do Infração:
20.11.2016
- Trânsito em Julgado:
8.4.2024
;

II.
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro
:

1)
0001788-64.2014.8.11.0038 – Data da Infração:
3.9.2014
- Trânsito em Julgado:
22.3.2016
;

2)
0001787-79.2014.8.11.0038 – Data do Infração:
4.9.2014
- Trânsito em Julgado:
23.3.2016
;

3)
0000103-87.2017.8.11.0047 - Data do Infração:
15.11.2016
- Trânsito em Julgado:
8.6.2020
; e

4)
0003541-82.2016.8.11.0039 – Data do Infração:
4.12.2016
- Trânsito em Julgado:
5.12.2024
;

Como se vê,
todos os fatos que ensejaram tais condenações são posteriores ao crime ora em julgamento
, ocorrido em
23.8.2014
. Assim,
não se configura a agravante da reincidência
, nos termos do
art. 63 do CP
, segundo o qual: “
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que
, no País ou no estrangeiro,
o tenha condenado por crime anterior
”.

Feita essas ressalvas, o crime destes autos fora cometido em
23.8.2014
, ao passo que, tanto os fatos quanto os trânsitos em julgado dos processos criminais supramencionados ocorreram
posteriormente à infração penal ora analisada
.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao exigir o trânsito em julgado
anterior
à infração em apuração:

“(...) 2.
A agravante da reincidência não é aplicável quando o crime pelo qual o réu está sendo julgado foi cometido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória anterior
(...)”
(N.U 0001131-98.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, de forma pacífica, a
valoração negativa dos antecedentes quando se tratar de condenações por fatos anteriores ao crime julgado
—
mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente
—, essa hipótese não se aplica aos autos, visto que todos os delitos que ensejaram as condenações dos apelantes
ocorreram após
os fatos aqui analisados
. Nesse sentido:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração,
malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
(HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.039.520/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“(...)
Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado
(...)”
(N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Assim, diante da inexistência de condenações definitivas em desfavor de
Maikon
por fatos anteriores ao presente crime,
impõe-se o afastamento da agravante da reincidência
. Da mesma forma, mostra-se
inviável a valoração negativa dos antecedentes criminais
, pois todas as condenações se referem a
fatos posteriores ao crime
ora julgado.

Por outra vertente, o apelante
Maikon
sustenta,
com razão
, a inaplicabilidade da
continuidade delitiva
, pois os fatos decorrem de uma única conduta, inexistindo pluralidade de ações que autorize a incidência do art. 71 do CP.

De fato, os elementos constantes dos autos confirmam que a subtração foi praticada mediante
uma só execução criminosa
, em contexto unitário de tempo, modo e lugar, sem fracionamento temporal ou sucessividade de condutas.

No caso concreto, os apelantes subtraíram bens pertencentes a
duas vítimas diretamente constrangidas
—
Terezinha Analice Rosa Delforno
, mantida sob a mira de arma de fogo, e
José Carlos Delforno
, empurrado fisicamente, rendido e despojado de sua carteira, contendo dinheiro e documentos pessoais. Os depoimentos colhidos demonstram
lesão a patrimônios distintos
, sob
posses independentes
, ainda que exercidas no mesmo ambiente familiar e comercial.

Destaca-se o seguinte excerto do depoimento judicial da vítima
José
:

“(...) Uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos por aí. Foi o tempo, foi o tempo dele juntar nós todo mundo num lugar só assim e botar arma.
A minha mulher ficou com arma o tempo todo na cabeça, né? E eles me empurraram por de trás do do balcão lá, me tomaram a carteira que estava no bolso, com dinheiro e com documento de uma caminhonete. Meus documentos pessoais, né?
Inclusive que até hoje eu não sei que fim deram nesses documentos que eu nunca mais consegui encontrar. (...)
Tinha 600 reais que eu tinha acabado de tirar dos caixa, né? E tinha mais dinheiro nos caixa, que a gente sempre tinha mais, mas era um valor assim, mais ou menos de mais de 1000 reais na época
(...)”
(Id. 282512396,
sic
).

Ainda que a ação tenha se desenvolvido de forma única e contínua, a individualização das vítimas e dos bens subtraídos autoriza o reconhecimento do
concurso formal próprio de crimes
, nos termos do art. 70 do CP. O entendimento está consolidado na jurisprudência:

“(...) 2.1.
Descaracteriza-se a ocorrência do crime único quando no crime praticado contra casal, é possível a individualização dos bens de cada vítima, configurando-se a existência de dois crimes, devendo incidir sobre o caso, o concurso formal previsto no art. 70 do CP
(...)”
(N.U 1009701-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

“(...) 6.
Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que
não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
. 7.
Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação,
atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é, patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo
.
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

Dessa forma, impõe-se o
afastamento da continuidade delitiva
reconhecida na sentença de origem e, em seu lugar, o
reconhecimento do concurso formal próprio entre os dois crimes de roubo
, com aplicação da pena correspondente ao crime mais gravoso,
majorada de 1/6
, conforme dispõe o art. 70 do CP.

No mais, destaco que é cabível a esta Corte revisora proceder a readequações,
mesmo de ofício
, como no presente caso, desde que não agrave a situação do sentenciado, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Passo à reestruturação da pena imposta a
Maikon Vinicius Batista da Silva
.

Na
primeira fase da dosimetria
, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual esta deve ser fixada no patamar mínimo legal, ou seja,
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

A culpabilidade é própria ao tipo penal, e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não evidenciam reprovação acima da média.

Além disso, as condenações reunidas no PEP

0000111-62.2015.8.11.0038 referem-se a fatos posteriores ao delito ora em julgamento (
23.8.2014
), não sendo aptas a caracterizar reincidência nem a justificar valoração negativa dos antecedentes.

Na
segunda fase da dosimetria
, afasta-se a agravante da reincidência, anteriormente reconhecida na sentença, por ausência de condenação definitiva anterior à prática do crime, nos termos do art. 63 do CP.

De outro lado, reconhecem-se as atenuantes da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), pois o apelante admitiu parcialmente os fatos em juízo, e da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), já que contava com menos de 21 anos à época dos fatos,
circunstância essa que reconheço
de ofício
.

Todavia, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantêm-se a pena provisória em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase da dosimetria
, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), ambos do Código Penal,
na redação vigente ao tempo do fato
(
23.8.2014
).

Embora presentes duas majorantes, a exasperação da pena exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
Súmula 443/STJ.
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Na hipótese, ausente motivação específica para fixação de fração superior, impõe-se a adoção do patamar mínimo de
1/3
, como parâmetro de aumento proporcional às circunstâncias do caso.

Assim, a pena provisória de 4 anos de reclusão é majorada em
1/3
(1 ano e 4 meses), resultando em
5 anos e 4 meses de reclusão, e

13 dias-multa
.

Ademais, reconhecido o
concurso formal próprio
entre os dois crimes de roubo cometidos contra vítimas distintas (
Terezinha
e
José Carlos
), nos termos do art. 70,
caput
, do CP, aplica-se o aumento de
1/6
sobre a pena mais grave.

Dessa forma, a pena de 5 anos e 4 meses é majorada em 1/6 (10 meses e 20 dias),
fixando-se a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa
.

Uma vez afastada a reincidências, a pena deve ser
cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando, igualmente, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
quantum
da pena fixada.

Por fim, observando a pena readequada nessa oportunidade ao apelante
Maikon Vinicius
, tratando-se de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer fase processual, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 110, § 1o, do CP,
após o trânsito em julgado
,
deve o Juízo da execução penal proceder à análise da prescrição da pretensão punitiva
.

Digo isso, pois, nos termos do art. 109, III, do CP, quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos e não excedente a 8 anos,
o prazo prescricional é de 12 anos
.

Todavia, como
Maikon contava com menos de 21 anos à época dos fatos
(nascido em 1.11.1995 — conforme consta no Id. 282512351 - pág. 18), incide o redutor do art. 115 do CP.

Desse modo, o prazo prescricional aplicável à
Maikon
, a princípio, seria de
6 anos.

Portanto, aplica-se o mesmo entendimento já exposto em relação ao reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à Marlon Henrique Carvalho.

Diante de todo o exposto e em parcial consonância com o parecer ministerial:

-
Reconheço,
de ofício
, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro

nos autos da ação penal de n. 0002086-53.2014.8.11.0039, com fulcro nos artigos
107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal
, e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso

de apelação
interposto por ele.

-
Conheço do recurso
interposto por
Maikon Vinicius Batista da Silva
e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a agravante da reincidência e substituir a continuidade delitiva reconhecida na sentença pelo concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP.
De
ofício
,
reconheço a atenuante

da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do CP, e, na terceira fase da dosimetria,
aplico apenas uma fração única de 1/3 de aumento
, em consonância com a Súmula 443 do STJ, redimensionando-se sua pena para
6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

-
Após o trânsito em julgado da condenação de Maikon
,
proceda-se o Juízo da execução penal à análise de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1o; e 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025